Tribunal: TJMT
Processo: 0025450-24.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0025450-24.2009.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RECORRIDO: DANIELLE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81054467):
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Intimada da decisão a qual, posteriormente, foi concedido efeitos infringentes àquele decisum que havia reduzido a multa astreintes, e mantendo-se a parte inerte, opera-se a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.
(TJ-MT 00254502420098110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 91687455).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática de id. 74283999, que rejeitou os embargos de declaração opostos por Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda e manteve a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte recorrente.
A parte recorrente alega a violação à súmula 410 do STJ, ao argumento de que as intimações para o cumprimento da obrigação de fazer foram direcionadas à Unimed Cuiabá, pessoa jurídica diversa, de forma que é indevida a execução da multa astreinte.
Aduz que é indevido o uso dos efeitos infringentes dos embargos de declaração, pois “(...) não pode se aceitar que os embargos de declaração possam modificar uma decisão fundamentada que acolheu a redução da multa pele excesso e inexigibilidade nos termos do artigo 537 do CPC (...)”.
Afirma que o juízo foi levado a erro quanto à sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, ao argumento de que não houve expedição de mandado de intimação direcionado à Unimed Rio.
Suscita a afronta ao artigo 884 do Código Civil e 537, § 1°, I do CPC, ao fundamento de que a multa astreinte alcançou valor desproporcional, razão pela qual deve ser revista, bem como que houve erro material no cálculo da referida multa, o que lhe causa grande prejuízo.
Recurso tempestivo (id 94158979) e preparado (id 93993490).
Contrarrazões apresentadas (id 96625964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, conforme dispõe a Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 518/STJ CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Conforme previsto na Súmula 518/STJ, "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Assim sendo, é incabível a análise, por esta Corte Superior, de eventual ofensa à Súmula 385 do STJ, uma vez que tal enunciado não se enquadra no conceito de lei federal.
2. A controvérsia, na forma delineada pela parte agravante, impõe a aplicação da Súmula 7/STJ ao vertente caso, uma vez que a revisão do acórdão recorrido, no sentido de se aferir o valor probante do extrato apresentado pela insurgente, demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial.
3. Na presente hipótese, a insurgente alega violação do art. 425, V, do CPC/2015. No entanto, verifica-se que o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pela Corte a quo, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1509957/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 410 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, quanto às alegações de abuso do uso de efeitos infringentes dos embargos de declaração, bem como de que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, verifica-se que não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF e obsta a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF). Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, sob pena de incidência da Súmula 282/STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Ademais, na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado. Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 884 do Código Civil e 537, § 1°, I do CPC, a parte recorrente alega que a multa astreinte alcançou valor desproporcional, razão pela qual deve ser revista, bem como que houve erro material no cálculo da referida multa, o que lhe causa grande prejuízo.
No entanto, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, notadamente porque restou decidido que “(...) mantendo-se a executada/recorrente inerte, quando viu a concessão de efeitos infringentes à decisão que havia reduzido a multa astreintes, caracterizando a preclusão, tem-se que a sentença extintiva não merece qualquer reparo. (...)”.
Logo, denota-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente o fundamento da decisão recorrida acima exposto, o que revela a falta de prequestionamento, bem como inobservância o princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça